Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-09.2007.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000900-09.2007.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO DE PAULA JACINTO - CPF: 874.498.388-34 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - CPF: 405.572.868-91 (ADVOGADO), ODAIR FLAUZINO DE MORAES - CPF: 073.527.198-49 (ADVOGADO), LILIAN COSTA JACINTO - CPF: 062.647.228-80 (APELANTE), SILSON QUEIROZ DE MENDONCA - CPF: 120.751.916-20 (APELADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), DIRCE NUNES MENDONCA (APELADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - CPF: 405.572.868-91 (APELANTE), SELMA MARINA FREZZA SILVA - CPF: 159.881.148-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de divisão proposta por adquirentes de 40% de imóvel rural em condomínio pró-indiviso. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa dos autores por suposta ausência de prova de domínio.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso é o reconhecimento prévio, em decisão anterior do Tribunal, da legitimidade ativa dos apelantes, o que inviabiliza a extinção do processo com base na ilegitimidade ativa. A sentença fundamentada em premissa equivocada acarreta cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida incorreu em erro ao ignorar decisão anterior do Tribunal que reconheceu o direito dos apelantes de promover a divisão do imóvel.

4. Julgamento com premissa equivocada configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença cassada para que o processo tenha prosseguimento na instância de origem.

Tese de julgamento: “É vedada a extinção do feito com base em ilegitimidade ativa quando essa já foi reconhecida em decisão anterior, sob pena de cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.149.914/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maurício de Paula Jacinto e outro, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de divisão que movem contra Silvio Queiroz de Mendonça e outra,
reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da parte e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados,
os apelantes defendem a existência de premissa equivocada, haja vista que a sua legitimidade para propor a demanda já havia sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça. Requerem a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 246140184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maurício de Paula Jacinto e outro ajuizaram ação de divisão em desfavor de Silvio Queiroz de Mendonça e outra, aduzindo que arremataram, em hasta pública, 40% (quarenta por cento) de um imóvel rural localizado em São José do Xingu/MT, objeto da matrícula n. 9006, do CRI da mesma Comarca, havido dos réus, no mês de março de 2002, encravado dentro de uma área maior com 9.515 ha, restando um condomínio pró-indiviso, contudo, não conseguiram a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ante a deficiência na documentação, relativa a totalidade do bem, para a demarcação do quinhão arrematado, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores não apresentaram prova de domínio sobre o bem, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da parte e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 246140175).

Irresignados, os apelantes defendem a existência de premissa equivocada, haja vista que a sua legitimidade para propor a demanda já havia sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça. Requerem a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a d. magistrada não andou bem ao reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa da parte e julgar extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 246140175).

Isso porque, ao julgar o RAI n. 50.742/2015, este Tribunal já havia reconhecido a legitimidade ativa da parte, senão vejamos:
“Ao que se observa,
no mês de março de 2002 houve a penhora e a arrematação em hasta pública, portanto, partindo daí a ordem judicial para a finalização da prestação jurisdicional com a entrega da fração do bem arrematado, o que, mesmo sem a efetivação da transferência dominial e o consequente registro imobiliário, não há que se falar em ausência de condomínio apto a ensejar o pedido de divisão
”
(5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 19.08.2015 – negritei).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA
– PARTE DILIGENTE – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJMT – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie
.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, havendo inclusive constrição de bens de um dos executados, e sempre atuou com zelo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
”
(RAC n. 0003408-54.2007.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, ante a legitimidade ativa da parte e a presença das condições da ação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024